Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-29.2023.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000778-29.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 059.637.602-24 (RECORRENTE), VITOR MANOEL DE LIMA - CPF: 060.911.241-45 (RECORRENTE), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), PABLO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 040.886.482-69 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (ASSISTENTE), HISMAEL SAMARIO SILVA - CPF: 091.061.294-39 (ASSISTENTE), PATRICIA MENDES CARDOSO - CPF: 065.783.981-71 (ASSISTENTE), CLEBER CRISTIANO FOGACA - CPF: 015.113.751-08 (VÍTIMA), ELLEN DIAS MACHADO RAFALSKI - CPF: 865.790.371-72 (ASSISTENTE), JEFERSON AUGUSTO MENDES CARDOSO (ASSISTENTE), DALMIR MACHADO (ASSISTENTE), ESTABELECIMENTO COMERCIAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000778-29.2023.8.11.0045

RECORRENTE: GABRIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA, VITOR MANOEL DE LIMA, PABLO SILVA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSOS DA DEFESA – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2o, IV, C/C ART.14, II, DO CP) – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – QUALIFICADORA AFASTADA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADO - CONSUNÇÃO – CRIME CONEXO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -– EXCEÇÃO – NECESSIDADE DE APROFUDAMENTO PROBATÓRIO – ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DO JURI - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Havendo conflito de versões, não dirimido durante o sumário da culpa, cabe ao Conselho de Sentença dar o veredicto final sobre a questão meritória discutida, por ser o órgão competente para tanto, sobretudo quando se tem indícios da autoria delitiva, de modo ser defeso ao juízo togado aprofundar na questão nesta hipótese.

A simples imprevisão da vítima acerca de eventual ato violento praticado pelo agente, não é fator a configurar recurso que dificulte ou impossibilita a defesa, já que este deve ser análogo à traição, embocada ou dissimulação, de maneira que não se encontra inserido no conceito o elemento surpresa ou superioridade numérica.

Havendo provas a indicar o porte de arma de fogo pelo agente, inviável acolher, no sumário da culpa, tese defensiva de consunção do porte de arma de fogo pelo homicídio qualificado, uma vez que sua aplicação dependerá de uma análise mais profunda do contexto fático, poder decisório conferido constitucionalmente ao Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Gabriel Nascimento de Oliveira, Vitor Manoel de Lima e Pablo Silva do Nascimento, por intermédio de suas respectivas defesas técnicas, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde - MT, que pronunciou:

- o primeiro, como incurso nas sanções dos crimes descritos no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c o artigo 29, todos do Código Penal, e no artigo 14, da Lei no 10.826/03. (Gabriel Nascimento);

- o segundo, como incurso nas sanções dos crimes descritos no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c o artigo 29, todos do Código Penal, no artigo 121, § 2o, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 14, da Lei no 10.826/03. (Vitor Manoel);

- o terceiro, como incurso nas sanções do crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c o artigo 29, todos do Código Penal. (Pablo Silva ).

A Defensoria Pública, na defesa de Gabriel Nascimento e de Pablo Silva, postula pelo afastamento da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2o, do art.121 do CP.

Com relação ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, imputado ao recorrente Gabriel, requer que seja absorvido pelo delito de homicídio.

Já a defesa técnica do recorrente Vitor Emanuel, sustenta a inexistência de provas suficientes quanto à autoria delitiva do crime de homicídio supostamente praticado contra os Policiais.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo não provimento dos recursos defensivos.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também manifestou pelo não provimento dos recursos, com o escopo de manter inalterada a sentença de pronúncia.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso de Vitor Gabriel de Lima.

O recorrente destacado, busca sua impronúncia, ao fundamento de que não existem provas suficientes para pronunciá-lo, especificamente pelo homicídio tentado em face dos Policiais Militares.

Pelo que consta da denúncia, a enteada do recorrente Pablo, supostamente teria sido molestada pelo ofendido Cléber Cristiano Fogaça.

Ciente de tal fato, no dia 07.01.2023, Pablo, acompanhado de Vitor e Gabriel, os quais estavam armados, foram até a casa da vítima, com um carro conduzido por Vitor, quando, uma vez lá estando, colocaram-no a força dentro do veículo, aplicando-lhe coronhadas de arma de fogo, a fim de levar o ofendido ao local conhecido como “
ponte do Morocó
”, situada na região da mata.

No local, passaram agredi-lo, quando Gabriel e Vitor dispararam suas armas contra o ofendido, que conseguiu fugir, apesar de ter sido baleado na região glútea.

Após esse episódio, quando trafegavam por uma Avenida da Cidade, os suspeitos acabaram se deparando com uma viatura da Policia Militar oportunidade em que o recorrente Vitor, que conduzia o veículo, saiu em fuga, iniciando-se uma perseguição, até quando o veículo perdeu o controle, vindo a bater no meio fio.

Em seguida, o recorrente Vitor teria descido do carro e efetivado disparos contra a guarnição Policial, a qual revidou, vindo a atingi-lo na região das pernas.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente Vitor Emanuel confirmou ter participado da tentativa de homicídio contra Cléber, mas negou categoricamente ter atirando contra os Policiais.

Justificou-se dizendo que saiu correndo do carro, largando a arma de fogo, já que estava com medo de morrer, motivo pelo qual nunca atiraria nos Policiais.

Por sua vez, o Policial Militar Flávio Cavalcante, suposta vítima do homicídio tentado, ao ser inquirido em juízo, explicou que quando estava em rodas pela cidade, passou por um veículo vermelho, o qual, ao avistar a viatura, saiu em disparada, iniciando-se uma perseguição pelas ruas.

Disse que, em determinada curva, o veículo bateu no meio fio, vindo a perder o controle. Em seguida, dois suspeitos desceram do veículo, quando foram efetivados os disparos contra a viatura, sendo que era o motorista quem estava com a arma em punho.

Para melhor visualizar, transcrevo o depoimento assim como foi dito pelo referido Policial.

“[...]
que eu e o Samário estávamos em rondas, quando avistamos um carro vermelho com 03 indivíduos; que na hora que eles visualizaram a viatura, apreenderam fuga em alta velocidade, no Bairro Veneza mesmo; que manobramos a viatura, que estava oposta, e fomos atrás; que eles, logo em seguida, quando foram virar a rua, numa determinada rua do bairro, eles perderam o controle do veículo e bateram no meio fio; que a gente estava bem atrás deles; que nisso que bateram, tanto o motorista, quanto o passageiro desceram pelo lado direito do veículo; que não vou saber falar o nome, relacionar o nome a pessoa, mas ambos, o motorista e o passageiro, desceram do veículo, e efetuaram um disparo no sentido da viatura; que ai foi neste momento em que efetivei um disparo no motorista, que era quem estava com o revolver em punho; que logo em seguida caiu ao solo, jogando o revolver par longe; que o passageiro já deitou no chão, e o terceiro ficou ainda dentro do carro, que não tinha descido ainda, que somente desceu quando mandaram descer; que ai foram encontrados dois revolveres; que o um revolver estava com o motorista, e o segundo revolver foi jogado antes de eles descerem do veículo; que estava na lateral do carro; que o tiro foi não necessariamente para acertar, mas foi no rumo nosso
[...]”.

O outro ofendido, o Policial Militar Hismael Samário Silva, também explicou a forma em que ocorreram os fatos, apontando nominalmente o recorrente Vitor como o autor dos disparos contra a guarnição.

Vejamos exatamente o que relatou em juízo:

“[...]
que a gente estava em rodas ali no Bairro Veneza, na sua Sergipe, que quando a gente se deparou com o veículo com 03 ocupantes; que avistaram a guarnição e empreenderam fuga, entrando na rua Bergamo, e bateram no meio fio, foi quando Vitor desceu do veículo correndo com a arma na mão e disparou contra a guarnição; que o cabo Leal revidou a injusta agressão, e que os outros dois ocupante ficaram dentro do veículo; que tirou os outros dois ocupantes do veículo; que em seguida acionaram o corpo de bombeiro, e depois chegou a informação de que teria outra vítima na ponte do morocó
[...]”.

Malgrado a negativa veemente do recorrente Vitor, por essa breve contextualização fática, pode-se concluir que há sim nos autos justa causa mínima e com aptidão de autorizar sua pronúncia pelo homicídio tentado contra os Policiais Militares, sobretudo porque na fase do sumário da culpa dispensa-se um juízo de certa acerca da autoria delitiva, bastando indícios para tanto.

Havendo conflito de versões, não dirimido durante o sumário da culpa, cabe ao Conselho de Sentença dar o veredicto final sobre a questão meritória discutida, por ser o órgão competente para tanto, sobretudo quando se tem indícios da autoria delitiva, de modo ser defeso ao juízo togado aprofundar na questão nesta hipótese.

Dos recursos interpostos por Gabriel Nascimento de Oliveira e Pablo Silva do Nascimento.

A Defensoria Pública, em favor de ambos recorrentes destacados, mas em razões apartadas, pleiteou pelo afastamento da qualificadora prevista no IV, do § 2o, do artigo 121, do CP. (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Também postulou pela absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado ao recorrente Gabriel pelo crime de homicídio tentado.

Sustenta sua tese, em síntese, ao afirmar que não consta nos autos que os pronunciados tenham abordado a vítima de maneira despreparada, inesperada, mediante traição, espreita ou mesmo dissimulação.

Com relação à qualificadora, consta da denúncia o seguinte:

“[...]
A vista do até aqui exposto, constata-se que no caso vertente o crime de homicídio foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que os denunciados agiram em superioridade numérica e abordaram e encurralaram a vítima em frente a sua casa, durante período noturno, valendo-se do elemento surpresa, ocasião que a levaram até a “Ponte Morocó” e deflagraram disparos de arma de fogo em sua direção
[...]”. (id.211913710)

Na sentença de pronúncia, o juízo de origem praticamente repetiu o exposto na denúncia.

Para melhor compreensão da questão posta, destaco da sentença o fundamento utilizado para manter a qualificadora:

“[...] Quanto à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP),
tenho que deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada,
pois há indícios de que os agentes agiram em superioridade numérica, abordando e encurralando a vítima em frente a sua casa, durante período noturno, valendo-se do elemento surpresa, ocasião que a levaram até a “Ponte Morocó” e deflagraram disparos de arma de fogo em sua direção
, conforme prova oral alhures citada. [...]”.
( id.211913863). (grifei)

O principal elemento indiciador da qualificadora em questão é o depoimento da vítima, haja vista ter sido ela quem relatou a dinâmica dos fatos.

Por oportuno, compilo o seguinte trecho do depoimento prestado durante o inquérito policial, importante para resolução da questão trazida pela defesa.

“[...]
Que na data de 07/01/2023 (sábado), por volta das 22 horas ou 22 horas e 30 minutos, o
declarante estava na porta de sua residência que ficava na rua cujo nome não recorda no momento, mas lembra que residia em uma rua que fica por detrás da Praça da Bíblia, no Bairro Jardim das Palmeiras quando foi abordado por dois sujeitos desconhecidos do declarante, ambos armados e de "rosto limpo", referindo-se ao fato de que eles não se preocuparam em cobrir o rosto a fim de evitar o reconhecimento por parte do declarante;
QUE, o declarante lembra ainda que um dos sujeitos era de pele branca, de estatura mediana, devia ter entre 1,58 m a 1,60 m de altura, era magro, devia ter entre 60 kg a 65 Kg, tinha os cabelos pintados de loiro, parece que ele tinha uma tatuagem em um dos braços, mas não lembra se direito ou esquerdo e ele tinha em punho um revólver calibre .38, cromado (prateado), cuja pessoa o declarante afirma, ao observar as fotografias dos investigados que ora apresenta, como sendo VITOR MANOEL DE LIMA, vulgo "VITINHO", fazendo destaque para fato de que na foto que ora analisa, ele estava com os cabelos escuros, mas a fisionomia dele não resta dúvida para o declarante de que é sujeito que acaba de descrever;
QUE , conta ainda VITOR MANOEL DE LIMA, vulgo "VITINHO" foi o primeiro deles que se aproximou do declarante e logo desferiu uma coronhada na cabeça do declarante com arma revólver calibre .38 cromada e ao agredí-lo disse apenas que o declarante ficasse calado e não disse em momento algum o motivo da agressão
;
QUE, quanto ao segundo sujeito que o abordou, afirma que ele também tinha em punho um revólver calibre .38, de cor escura (preto) e era de pele morena, ele também tinha estatura mediana, entre 1,70 m a 1,75m de altura, tinha compleição física mais forte que o outro (fortinho), esse também tinha os cabelos pintados de loiro e não viu se ele tinha alguma tatuagem porque ele trajava uma jaqueta de cor escura e ao observar as demais fotos dos conduzidos neste procedimento policial, afirma que reconhece, sem sombra de dúvidas
, GABRIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA como sendo o segundo sujeito que acaba de descrever; QUE, ambos sujeitos estavam no veículo GM CELTA vermelho e depois de agredir o declarante com a coronha do revólver VITOR MANOEL DE LIMA, vulgo "VITINHO" foi para banco do motorista do carro Celta, assumindo a direção, enquanto GABRIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRAempurrou o declarante para o banco traseiro do veículo e se sentou ao seu lado, no banco de trás onde já estava sentado PABLO SILVA DO NASCIMENTO; QUE, PABLO SILVA NASCIMENTO é conhecido do declarante, tiveram um vínculo de parentesco (concunhado) pois a ex-companheira do declarante, PAMELA MENDES CARDOSO de que em está separado há mais de um ano, é irmã da companheira de PABLO SILVA DO NASCIMENTO, a senhora PATRÍCIA MENDES CARDOSO; QUE, inicialmente o declarante não entendeu o que PABLO fazia no carro daqueles desconhecidos até porque enquanto estavam dentro do carro PABLO não disse nenhuma palavra ao declarante, nem aos outros ocupantes do carro; QUE, foram exibidas as fotografias, juntadas no procedimento policial, do veículo GM Celta vermelho, apreendido na posse dos investigados, afirma que reconhece sem dúvidas alguma, que se trata do mesmo veículo em que fora abordado pelos investigados e em cujo veículo foi levado para a Ponte que vai para a região do Morocó, nesta cidade; QUE, também exibida ao declarante a fotografia dos dois revólveres apreendidos na posse do investigados, reconhece sem dúvidas alguma, que se trata dos mesmos revólveres que estavam na posse dos investigados quando fizeram a abordagem do declarante na porta de sua casa
;

QUE, no trajeto com o veículo até a Ponte do Morocó, ninguém disse uma palavra e ao chegar naquele lugar, os sujeitos que estavam armados, mandaram que o declarante descesse do carro e dali pra frente foram os três que estavam no carro (GABRIEL, VITOR e PABLO) mais o declarante até o local onde o pessoal costuma se banhar e lá ainda mantinham armas em punho e mandaram que o declarante ficasse sentado e quieto e foi o PABLO, o único que não estava com arma de fogo, quem mandou que o declarante tirasse a própria camisa e rasgando-a, usou a camisa do declarante para amarrá-lo com as mãos para trás e PABLO incentivava os outros dois para que atirassem logo contra o declarante e que o matassem;
QUE, ficou ali na beira do rio sentado e com as mãos amarradas por cerca de uns quarenta minutos
, não disseram mais nada, nem explicaram o motivo pelo qual levaram o declarante até aquela região os dois sujeitos que estavam armados permaneceram o tempo todo com a arma em punho;
QUE, passado esse tempo, VITOR, vulgo "VITINHO", mandou que o declarante se levantasse e seguisse mais adiante para um local mais ermo e escuro, pelo barranco do rio e dali o declarante pode ver um local mais escuro para perto da mata e correu deles, mas ao correr viu que GABRIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA atirou contra o declarante
,
acertando pelas costas, na região glútea do declarante
.[...]” (211913726 - Pág. 2-3) ( grifei).

A vítima não foi localizada para ser ouvida durante a instrução criminal, razão pela qual as partes desistiram de sua oitiva.

Pelas declarações do ofendido, no que toca à forma em que foi abordada, denota-se que os recorrentes teriam deferindo-lhe uma coronhada, determinado que adentrasse ao carro, sem nada mais dizer.

Quando comparamos a cena narrada pela vítima, com os fatos descritos na denúncia como qualificadores do delito, não se vê a correlação entre eles, sobretudo no que atine ao elemento surpresa e encurralamento.

O fato de os recorrentes terem abordado o ofendido mediante violência e grave ameaça, com emprego da arma de fogo, a fim de coagi-lo a entrar no carro, não configura recurso que possa dificultar a defesa da vítima.

O recurso capaz de tornar a vítima indefesa é aquele análogo à traição, embocada ou dissimulação, de maneira que não se encontra inserido no conceito o elemento surpresa ou superioridade numérica.

A simples imprevisão da vítima acerca de eventual ato violento praticado pelo agente, não é fator a configurar recurso que dificulte ou impossibilita a defesa.

Contrário fosse, toda abordagem violenta praticada antes do crime de homicídio caracterizaria a qualificadora em questão, o que, por óbvio, não é a interpretação correta do texto legal e tampouco a intenção do legislador.

É claro que a qualificadora prevista no § 2o, inciso IV, do art.121, do CP, busca recrudescer a pena do agente que se venha valer de meios naturalmente embusteiros e traidores, os quais podem ser físicos ou morais, a exemplo, respectivamente, de um ataque sorrateiro e uma conversa dissimulada, para em seguida, efetuar um golpe ou disparo.

A considerar que falta correlação da denúncia com os fatos, e não evidenciado durante a instrução criminal o meio que tenha, em tese, dificultado a defesa da vítima, resta-nos somente acolher a tese defensiva, a fim de reformar a sentença e afastar a qualificadora prevista no § 2o, inciso IV, do art.121, do CP.

Debruça-se, agora, acerca da tese referente à possibilidade de o crime de porte ilegal de arma de fogo ser absorvido pelo delito de homicídio tentado na fase do sumário da culpa.

Do principio da consunção.

Com intuito de melhor elucidar a matéria posta, necessário se faz compilar o tópico da denúncia referente ao crime de porte ilegal de arma fogo.

“[...]
3o FATO – PORTE DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 14, DA LEI N.o 10.826/2003): Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 07 de janeiro de 2023, no período noturno, no local conhecido como “Ponte do Morocó”, bem como na Rua Bérgamo, no Bairro Veneza, ambos locais situados nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados VITOR MANOEL DE LIMA e GABRIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA, agindo com consciência da ilicitude de sua conduta, portaram, transportaram e mantiveram sob guarda 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus (brasil), calibre 38, n.o série 173738 de uso permitido, e 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus (brasil), calibre 38, n.o série II202049, de uso permitido, bem como 10 (dez) munições de calibre. 38 – sendo 05 (cinco) intactas e 05 (cinco) deflagradas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 01 – id. 107517155, e exame de potencialidade e eficiência de arma de fogo de fls. 48/50 – id. 107517181. HISTÓRICO DOS FATOS: Fazem esclarecer as investigações policiais que, após tomarem conhecimento de que o ofendido Cléber supostamente havia molestado a filha/enteada do denunciado PABLO, este, acompanhado dos implicados VITOR e GABRIEL, os quais detinham a posse cada qual de 01 (uma) arma de fogo – conforme acima especificadas –, se deslocaram até a casa de Cléber situada no Bairro Jardim Imperial, já que o domicílio do ofendido era conhecido por PABLO em razão da relação familiar que tiveram no passado, tendo tal implicado levado os outros dois comparsas ao local. Desta forma, ao chegarem na moradia, os imputados encontraram o ofendido em frente ao local, ocasião em que, estando em plena unidade de propósitos, os denunciados abordaram, deram coronhadas em sua cabeça, o colocaram a força dentro de um automóvel e o levaram até o lugar conhecido como “Ponte do Morocó”, situado em região de mata
.
Desta forma, ao chegarem na moradia, os imputados encontraram o ofendido em frente ao local, ocasião em que, estando em plena unidade de propósitos, os denunciados abordaram, deram coronhadas em sua cabeça, o colocaram a força dentro de um automóvel e o levaram até o lugar conhecido como “Ponte do Morocó”, situado em região de mata.

Quando chegaram na “Ponte do Morocó” os implicados desceram a vítima do veículo e passaram a agredi-la fisicamente, sendo que em dado momento os denunciados VITOR e GABRIEL, utilizando-se de armas de fogo, efetuaram disparos na direção do ofendido, que por sua vez conseguiu empreender fuga, todavia não sem antes ter sido baleado na região glútea, tendo permanecido escondido até ser socorrido.
[“...]” (id.211913710)

Do exposto pela acusação, corroborados com as provas produzidas no sumário da culpa, vê-se indícios do crime de porte de arma de fogo, especialmente porque o recorrente foi surpreendido portando um revolver em via pública, a autorizar que o delito conexo seja submetido ao crivo do Conselho de Sentença.

Assim, havendo provas a indicar o porte de arma de fogo pelo agente, inviável acolher, no sumário da culpa, tese defensiva de consunção do porte de arma de fogo pelo homicídio qualificado, uma vez que sua aplicação dependerá de uma análise mais profunda do contexto fático, poder decisório conferido constitucionalmente ao Tribunal do Júri.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou compreensão no sentido de que “[
o] reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova
”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito, e, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de afastar a qualificadora prevista no § 2o, inciso IV (outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima), do artigo 121 do Código Penal, mantendo o restante da pronuncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024